Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-95.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Gratuidade de justiça.

1 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O patrocínio do réu pelo Núcleo de Prática Jurídica não significa dispensa automática do pagamento das custas processuais.

2- O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/06 -- é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Eventual comunicação anterior da vítima com o agressor ou consentimento dela na sua aproximação não afasta a tipicidade do fato.

3 – Descumpridas as medidas protetivas deferidas em favor da vítima – proibição de frequência ao endereço residencial das vítimas e de aproximação e contato com elas -, mantém-se a sentença que o condenou pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06.

4 – Apelação não provida.